Tribunal: TJDFT
Processo: 0711652-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. ARTIGO 157, §2o, INCISOS II E V, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. TEMPO RELEVANTE E SUPERIOR AO NECESSÁRIO. CORRETA APLICAÇÃO DA MAJORANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do Crime de Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e restrição de liberdade da vítima, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, inc. VII).
2. A presença de provas claras e suficientes nos autos afasta a aplicação do princípio do in dubio pro reo, quando a efetiva participação dos acusados na empreitada criminosa resta demonstrada. Ainda que o reconhecimento fotográfico, mesmo confirmado em juízo, não baste isoladamente para embasar uma condenação, a existência de provas autônomas e consistentes que corroboram a autoria legitima a manutenção do decreto condenatório.
3. Nos termos do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, "para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso V do § 2o do art. 157 do Código Penal, o tempo de restrição da liberdade das vítimas deve ser relevante, superior ao necessário para a conclusão da empreitada criminosa" (AgRg no HC n. 523.301/MS, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 28/11/2019).
4. Mostra-se idônea a fundamentação da sentença ao aplicar a majorante da restrição de liberdade da vítima, quando demonstrado, por meio do conjunto probatório, especialmente pelo testemunho da vítima e pelas imagens das câmeras de segurança, que ela permaneceu sob o poder dos réus por período considerável — aproximadamente quatro horas —, mantida detida no subsolo da obra, com mãos e pés amarrados com arames. Tais elementos evidenciam a gravidade da conduta e justificam o reconhecimento da causa de aumento de pena.
5. Apelações criminais conhecidas e não providas.